Tribunal: TJBA
Processo: 0507125-71.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0507125-71.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COSME ROCHA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PEDRO HENRIQUE MARTINS PEREIRA, PAMELA VITORIA IVANOVICHI ROCHA BARRA APELADO: ALEX FARLEY GONCALVES FERRAZ Advogado(s):NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. POSSE AD USUCAPIONEM. EXIGÊNCIA DE MANSIDÃO E PACIFICIDADE. EXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO MANIFESTA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DISPUTAS JUDICIAIS POSSESSÓRIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO. CÔMPUTO DE PRAZO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE TEÓRICA. ART. 493 DO CPC. INAPLICABILIDADE ANTE A NATUREZA LITIGIOSA DA POSSE. SOMA DE POSSES (ACCESSIO POSSESSIONIS). IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO. PRAZO REDUZIDO POR FUNÇÃO SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MORADIA OU OBRA PRODUTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de imóvel localizado em Vitória da Conquista/BA.O autor/apelante alega exercer posse mansa, pacífica e com animus domini desde 2003, fundamentada em contrato particular de compra e venda. A sentença recorrida concluiu pela ausência dos requisitos legais, destacando a existência de litígios anteriores, boletins de ocorrência e a falta de utilização do imóvel para moradia ou atividade produtiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de oposição judicial e extrajudicial (ações possessórias e boletins de ocorrência) descaracteriza a pacificidade da posse necessária para a usucapião; e (ii) saber se o cômputo do prazo aquisitivo no curso do processo pode ser aplicado quando a posse é originariamente litigiosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse contínua, mansa, pacífica e com ânimo de dono pelo prazo de 15 anos, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. 4. Embora o STJ admita a contagem do prazo no curso da ação (art. 493 do CPC), tal faculdade exige que a posse permaneça qualificada (mansa e pacífica), o que não ocorre quando há oposição documentada. 5. A existência de Ação de Manutenção de Posse (nº 0503427-28.2016.8.05.0274) e Boletim de Ocorrência envolvendo o imóvel demonstra a precariedade da posse e a inequívoca ciência da oposição do proprietário ou de terceiros. 6. O pedido de redução do prazo para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único, CC) é improcedente, uma vez que o próprio autor admitiu a ausência de moradia, edificação ou exploração produtiva na área. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% (art. 85, § 11, CPC), suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. A existência de oposição manifesta, seja por meio de ações possessórias ou registros policiais de conflito, retira da posse a característica de mansidão e pacificidade, impedindo a prescrição aquisitiva." "2. O cômputo do prazo de usucapião no curso do processo, embora admitido pela jurisprudência, pressupõe a inexistência de contestação séria à posse durante o lapso temporal exigido." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238, 1.243; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 487, I, 493 e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.361.226-MG; TJMG, Apelação Cível nº 03950551320058130188, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 21.01.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507125-71.2018.8.05.0274, em que figura como apelante COSME ROCHA e, como apelado, ALEX FARLEY GONCALVES FERRAZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora